Tribunal: TJDFT
Processo: 0713592-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713592-98.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: MONICA LUCI VIRGINIO DA SILVA D E S P A C H O Intime-se a Agravada para responder ao AGRAVO INTERNO interposto por VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA, nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 11 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator